Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006981-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVANTE), ANA LUCIA DA COSTA MEIRA - CPF: 275.003.571-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – PRISÃO PREVENTIVA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5o, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o Agravante acerca da legalidade do desconto de 1/3 (um terço) da remuneração da Agravada, em razão de seu afastamento das atividades junto ao DETRAN/MT, por ordem judicial, de se ver que,
in casu
, se mostra ausente decisão condenatória, portanto o ato administrativo de descontar 1/3 (um terço) no salário da Agravada, em razão de responder processo criminal, mostra-se ilegal, uma vez que o ato reforça a ideia de antecipação de pena, caracterizando violação ao princípio da presunção de inocência, conforme inciso LVII do art. 5o da Constituição Federal.

Importante
destacar que o dispositivo legal que embasa o ato perpetrado pela autoridade coatora (art. 64, III, da LC no. 04/1990) foi declarado inconstitucional, em controle difuso, pelo Tribunal Pleno do TJMT, ante a afronta aos artigos 5o, LVII, e 37, XV da Constituição Federal, os quais abrigam, respectivamente, os princípios da presunção da inocência e da irredutibilidade de vencimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006981-84.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

AGRAVADA: ANA LÚCIA DA COSTA MEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Departamento Estadual de Trânsito contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1019357-76.2019.8.11.0041, impetrado pela ora Agravada em face do ato ilegal atribuído ao Gerente de Pessoal do Departamento, deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha em descontar 1/3 (um terço) do vencimento da Impetrante, devendo restabelecer imediatamente o pagamento de sua remuneração de forma integral.

Alega o Agravante que, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar no. 04/1990, estabelece no artigo 64, III, a possibilidade de a administração pública realizar os descontos do vencimento ou da remuneração
durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo no qual haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvido.

Afirma que,
o ato administrativo combatido reveste de legalidade, em razão da Agravada estar afastada de suas funções administrativa desde a decisão judicial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após ter denunciado o servidor pelas práticas dos crimes dispostos nos artigos 317, § 1o, c/c art. 29 e 30, art. 313-A, c/c art. 29 e 30 do CP e artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013.

Diz que o
próprio Agravado narra na exordial ter sido preso preventivamente e após a concessão de liberdade provisória, afastado do trabalho diante de aplicação de medida cautelar.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja totalmente reformada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 8209071.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8606894).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso (id. 10816473).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020